Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-85.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de erro material no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Hipótese, ainda, em que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o do CPC, está correta, pois só se aplica em caso de desprovimento do recurso e se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de erro material no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão do embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Hipótese, ainda, em que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11o do CPC, está correta, pois só se aplica em caso de desprovimento do recurso e se houver trabalho adicional do advogado – Hipótese ocorrente – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.